Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-65.2020.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500118-65.2020.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante ANDERSON
GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-65.2020.8.26.0691 -Voto no 19535
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500118-65.2020 Buri
Apelante: Anderson Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Gilvana Mastrandéa de Souza
Voto no 19535
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes
comprovado envolvimento
do adolescente
incidência da causa de
aumento de pena bem aplicada recurso da
defesa não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ANDERSON GOMES DA SILVA, em face do Ministério Público, contra
a sentença de fls. 171/183, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 33, “caput”, cc. art. 40, VI, ambos da
Lei no 11.343/06, às penas de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 226 dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
consistente na prestação de serviços à comunidade e a prestação
pecuniária de 1 salário mínimo.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-65.2020.8.26.0691 -Voto no 19535
3
razões de apelação às fls. 198/200. Pugna seja reduzida a pena,
aplicando a pena-base no mínimo legal e seja afastada a causa de
aumento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 205/207).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 213/220).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
Verifica-se que o Apelante foi condenado
como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, cc. art. 40, VI, ambos da
Lei no 11.343/06, porque no dia 20 de maio de 2020, por volta das
19h46min, Na Rua Camélias, no 115, Vila Rosa, Buri/SP, juntamente
com a adolescente Pamela Aparecida de Melo, vendia, expunha a
venda, oferecia, trazia consigo, entregava ou fornecia, para fins de
tráfico, 14 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 12,11
gramas, 12 porções de crack, pesando, aproximadamente, 1,44
gramas e 17 eppendorfs de cocaína, pesando, aproximadamente, 2,36
gramas, substâncias, estas, que causam dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-65.2020.8.26.0691 -Voto no 19535
4
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria da
pena.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido
pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06.
Na primeira fase da dosimetria a pena foi
fixada acima do mínimo legal considerando a natureza dos
entorpecentes (14 porções de maconha, 12 porções de crack e 17
eppendorfs de cocaína) de extrema prejudicialidade à saúde humana.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Na segunda fase não houve alteração.
Tendo em conta a pequena quantidade de
entorpecente e nada havendo que evidencie não ser o réu, ora
apelante, traficante eventual, deve ser aplicada a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a satisfação
dos requisitos legais.
E ainda, correta a procedência da causa de
aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 com aumento de
1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-65.2020.8.26.0691 -Voto no 19535
5
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da r.
sentença que bem fundamentou: “Os policiais militares foram firmes e
coerentes, nas duas fases da persecução penal, de que receberam
denúncia via COPOM de que um casal estava praticando o tráfico de
drogas no local dos fatos (a mulher vestindo camiseta branca e o
homem camiseta branca) e para lá se dirigiam. Esclareceram de forma
harmônica que ao se aproximarem, visualizaram o réu colocando algo
no bolso da adolescente, sendo que, depois de ser revistada, foi
encontrada com ela uma bolsinha de cor amarela que continha em seu
interior 17 pinos de cocaína, 14 porções de maconha e 12 pedras de
crack sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar”.
Assim, correta a incidência da causa de
aumento, pois basta o envolvimento da adolescente.
Por fim, foi aplicada a causa de diminuição na
fração máxima e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-65.2020.8.26.0691 -Voto no 19535
6
defensivo e mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator